Tribunal: TJSP
Processo: 1008627-65.2016.8.26.0664
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008627-65.2016.8.26.0664/50000,
da
Comarca
de
Votuporanga, em que é agravante BANCO PAN S/A, é
agravado
ADENILSON
FRANCISCO
GRANDE
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008627-65.2016.8.26.0664/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008627-65.2016.8.26.0664/50000
COMARCA: VOTUPORANGA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
AGRAVADO: ADENILSON FRANCISCO GRANDE
VOTO No 28.199
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade
condicionada
à
especificação
do
serviço
efetivamente prestado. (tema 958). Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação dos
entendimentos firmados pelo E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Banco Pan S/A contra decisão que, em demanda
revisional de contrato bancário, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
1.578.553/SP,
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos
recursos
repetitivos.
Alega
que
as
divergências
jurisprudenciais suscitadas nas razões recursais foram
embasadas em acórdãos paradigmas recentes do Superior
Tribunal de Justiça, com entendimento oposto ao
decidido no caso em comento. Assinala a legalidade da
cobrança da tarifa de terceiros até a data limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008627-65.2016.8.26.0664/50000 - Voto no
3
25.02.2011, sendo incabível ao caso a aplicação do
tema 0958 do STJ.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008627-65.2016.8.26.0664/50000 - Voto no
4
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958). Confira-se a fls. 180/181.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 161/166) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela abusividade
da cobrança dos serviços de terceiros, diante da
ausência de especificação dos serviços prestados.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “A
cobrança de tarifa de serviços de terceiros ('serviços
administrativos prestados por terceiros') é abusiva.
Conquanto a resolução 3.693/2009 traga em seu inciso
III que não se caracteriza como tarifa o ressarcimento
de despesas decorrentes de prestação de serviços por
terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que
devidamente explicitado no contrato de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, no caso dos
autos, impossível a cobrança como pretendida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008627-65.2016.8.26.0664/50000 - Voto no
5
banco. Isso porque, embora conste do contrato, não há
qualquer especificação de que serviços são esses. Sem
a
especificação
de
quais
serviços
estão
sendo
prestados, impossível a cobrança de forma genérica
como feita pelo banco por afronta ao Código de Defesa
do
Consumidor,
conforme
tese
fixada
no
recurso
repetitivo 'supra'” (fls. 164).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO